Tribunal: CARF
Processo: 13748.720193/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13748.720193/2011-98
ACÓRDÃO
2002-008.983 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JORGE AUGUSTO RIBEIRO DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO
VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO
PARCIAL APENAS PARA ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA E APRECIAR SE FOI CORRETA A DECISÃO
DE PISO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso Voluntário interposto contra acórdão que não conheceu a
impugnação só pode ser conhecido para enfrentar a questão referente ao
não conhecimento da impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 56
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.983 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720193/2011-98
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) por não ter sido comprovada a condição de ser portador de moléstia
grave que assegure o direito à isenção no Ano Calendário 2009 (fls. 22-26).
A Recorrente opôs impugnação em que declara não figurar como parte no processo
judicial que discuta a matéria em referência (fl. 1).
Sobreveio o acórdão no 07-38.012, proferido pela 6a Turma da DRJ/FNS, que
entendeu por não conhecer da impugnação, eis que esta não trouxe nenhuma razão de fato ou de
direito capaz de infirmar o lançamento (fls. 37-40).
Cientificada em 15/04/2016 (fl. 43), a Recorrente apresentou Recurso Voluntário a
termo em que alega ser portador de moléstia grave a apresenta laudo médico particular (fls. 45-
46).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Primeiro, cabe destacar que a decisão recorrida não enfrentou o mérito da
impugnação, apenas entendeu pelo não conhecimento da defesa por não combater nenhum dos
fundamentos do lançamento.
Em sede recursal, portanto, caberia à Recorrente trazer motivos que tornassem
possível o conhecimento da impugnação. Ocorre que a Recorrente, em sede de Recurso
Voluntário, apresentou defesa sobre questões que já se encontravam preclusas por não terem
sido impugnadas.
Isso, pois a impugnação consiste na seguinte frase: “Declaro que não figuro como
parte ou como representado processual em ação judicial que discuta a matéria tratada na
Notificação de Lançamento em referência” (fl. 2).
Deve-se destacar que quando a DRJ entende pelo não conhecimento da
impugnação, o Recurso Voluntário só pode ser conhecido para realizar o controle de legalidade da
decisão de primeira instância quanto à questão referente ao conhecimento da defesa.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.983 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720193/2011-98
3
Da análise da peça recursal se depreende que não há qualquer questão trazida pela
Recorrente que possa levar à reforma da decisão que entendeu pelo não conhecimento da
impugnação, o que leva ao não conhecimento também do Recurso Voluntário.
Essa matéria encontra consonância em outros julgados do CARF, conforme ementa
exemplificativa abaixo transcrita:

IMPUGNAÇÃO
NÃO
CONHECIDA
NA
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO GRAU. CONHECIMENTO
PARCIAL APENAS PARA ANALISAR O CONTROLE DE LEGALIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA E APRECIAR SE FOI CORRETA A DECISÃO DE PISO QUANTO
AO NÃO CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE RESTRITA AO TEMA
DO CONHECIMENTO DESENVOLVIDO NA DRJ. REANALISE A TÍTULO DE MÉRITO
RECURSAL DE NATUREZA PRELIMINAR. ACERTO DA DECISÃO DA DRJ QUE NÃO
CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO.
O recurso voluntário interposto, a tempo e modo, objetivando, dentre outros
capítulos, impugnar os fundamentos da decisão da DRJ que não conheceu da
impugnação, sob fundamento de discussões envoltas sempre sobre a temática da
inconstitucionalidade de lei tributária, deve ser parcialmente conhecido, embora
unicamente para realizar o controle de legalidade da referida decisão quanto ao
tema da impugnação não conhecida, a fim de confirmar, ou não, o acerto
relacionado ao não conhecimento, sendo que demais matérias de mérito não são
conhecidas, inclusive para evitar supressão de instância. É acertada a decisão de
primeira instância que não conhece da impugnação fundamentada
exclusivamente na inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, vez que a
instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a matéria. A
Súmula CARF no 2, que dispõe não competir ao Egrégio Conselho o
pronunciamento sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, inclusive, respalda
o entendimento. (Acórdão 2202-010.154, proferido pela 2a Turma Ordinária da
Segunda Câmara da Segunda Seção na sessão de 14/07/2023, relatoria de Leonam
Rocha de Medeiros)

Veja-se que, sendo o caso de impugnação que não ataca os fundamentos do
lançamento, o Recurso Voluntário não pode inovar e trazer matérias que não foram trazidas na
origem, apenas poderia versar sobre o conhecimento da impugnação, matéria que não consta do
Recurso Voluntário em análise.
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.983 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720193/2011-98
4

Fl. 59
DF CARF MF
Original